Tribunal: TJMT
Processo: 1037886-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1037886-41.2022.8.11.0041
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, insurgindo-se a parte recorrente contra o montante fixado por considerá-lo irrisório e postulando sua majoração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, em demanda envolvendo seguro obrigatório DPVAT, atendem aos critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade ou se devem ser majorados por apreciação equitativa para remunerar adequadamente o trabalho advocatício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil determina que a fixação dos honorários observe o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para sua execução.
4. O magistrado não fica vinculado, em toda hipótese, aos percentuais de 10% a 20% previstos no art. 85 do CPC, pois o § 8o autoriza o arbitramento por equidade quando a condenação for inestimável ou de pequena monta, desde que observados os parâmetros do § 2o.
5. A fixação da verba honorária em R$ 206,51 desatende aos ditames da norma processual e desvaloriza o trabalho desempenhado pelo patrono.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite, em demandas de seguro obrigatório DPVAT, a adequação da verba honorária às particularidades concretas da causa, em correspondência com a extensão e a qualidade do trabalho efetivamente prestado.
7. A majoração da verba honorária para patamar razoável e proporcional evita o aviltamento do exercício profissional e retribui adequadamente a atuação do advogado.
8. Não cabe majoração de honorários em sede recursal, porque, segundo o Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, o art. 85, § 11, do CPC exige recurso integralmente desprovido ou não conhecido.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para majorar o valor dos honorários sucumbenciais.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput, §§ 2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 163181/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/02/2017; STJ, Tema n. 1.059.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037886-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO APARECIDO DOS REIS - CPF: 063.226.961-81 (APELANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, insurgindo-se a parte recorrente contra o montante fixado por considerá-lo irrisório e postulando sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, em demanda envolvendo seguro obrigatório DPVAT, atendem aos critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade ou se devem ser majorados por apreciação equitativa para remunerar adequadamente o trabalho advocatício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil determina que a fixação dos honorários observe o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para sua execução.

4. O magistrado não fica vinculado, em toda hipótese, aos percentuais de 10% a 20% previstos no art. 85 do CPC, pois o § 8o autoriza o arbitramento por equidade quando a condenação for inestimável ou de pequena monta, desde que observados os parâmetros do § 2o.

5. A fixação da verba honorária em R$ 206,51 desatende aos ditames da norma processual e desvaloriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite, em demandas de seguro obrigatório DPVAT, a adequação da verba honorária às particularidades concretas da causa, em correspondência com a extensão e a qualidade do trabalho efetivamente prestado.

7. A majoração da verba honorária para patamar razoável e proporcional evita o aviltamento do exercício profissional e retribui adequadamente a atuação do advogado.

8. Não cabe majoração de honorários em sede recursal, porque, segundo o Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, o art. 85, § 11, do CPC exige recurso integralmente desprovido ou não conhecido.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido para majorar o valor dos honorários sucumbenciais.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, caput, §§ 2o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 163181/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/02/2017; STJ, Tema n. 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pelo autor
ALEXSANDRO APARECIDO DOS REIS
, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT n. 1037886-41.2022.8.11.0041, movida em desfavor da requerida
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento de R$2.065,18 (dois mil, sessenta e cinco reais e dezoito centavos), a título de reembolso de despesas médicas suplementares (DAMS), acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na
origem
, a parte autora narrou que sofreu acidente de motocicleta em 29 de novembro de 2020, do qual resultaram lesões graves e que suportou despesas médicas e hospitalares no montante indicado de R$2.670,39 (dois mil, seiscentos e setenta reais e trinta e nove centavos).

Relatou que, ao formular pedido administrativo de indenização securitária, não obteve o pagamento pretendido, sob a justificativa de irregularidade ou desconformidade na documentação médica apresentada.

À vista desse contexto, requereu a procedência do pedido para condenar a seguradora ré ao ressarcimento dos valores despendidos com o tratamento médico-hospitalar (id. 264211750).

Regularmente citada, na
contestação
a requerida suscitou questão preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento, em essência, que não possuía vínculo jurídico com a pretensão deduzida em juízo, uma vez que a operação do seguro DPVAT estaria atribuída à Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. No plano do mérito, pugnou pela improcedência da demanda (id. 264211769).

Na
sentença
, superadas as preliminares, o magistrado reconheceu a suficiência do acervo probatório quanto à ocorrência do acidente de trânsito e à existência de nexo causal entre o sinistro e as lesões suportadas pelo autor, afastando, ainda, a tese defensiva de exclusão da cobertura securitária fundada em alegada embriaguez da vítima.

No exame do pedido indenizatório, concluiu que apenas parte das despesas médicas e suplementares foi devidamente comprovada nos autos. Em consequência, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a seguradora ao pagamento de R$2.065,18, acrescido de correção monetária e juros legais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (id.

348393410).

Nas
razões do recurso
, em síntese, o autor apela busca majoração da verba honorária para um montante que não se mostre irrisório ou torne aviltante o exercício da profissão. O preparo foi recolhido em razão do que determina o § 5o do art. 99 do Código de Processo Civil (Id. 348393413).

Em
contrarrazões
, a seguradora sustenta que a fixação dos honorários advocatícios observou corretamente os critérios legais aplicáveis, de modo que o inconformismo recursal não evidencia qualquer vício ou desacerto na sentença. Ao final, pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 348393417).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Nos termos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo magistrado com observância do grau de zelo do profissional, do local da prestação do serviço, da natureza e relevância da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado e do tempo despendido para a sua execução.

De igual modo, é sabido que na fixação dos honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do Código de Processo Civil, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que resulta em R$206,51 (duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos), e de fato não atende aos ditames da norma processual legal e desvaloriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

Em casos semelhantes, este e. Tribunal já assentou entendimento de que, nas demandas envolvendo seguro obrigatório DPVAT, o arbitramento da verba honorária deve guardar correspondência com a extensão e a qualidade do trabalho efetivamente desempenhado pelo patrono, não se admitindo fixação dissociada das particularidades concretas da causa. Sob essa perspectiva, admitiu-se a reforma parcial da sentença para adequar a verba honorária aos contornos efetivos da atuação profissional comprovada nos autos. (TJMT, Apelação n. 163181/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/02/2017).

Sendo assim, merece amparo a pretensão da parte recorrente, a fim de que a verba honorária sucumbencial seja elevada aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ALEXSANDRO APARECIDO DOS REIS
a fim de majorar o valor dos honorários sucumbenciais para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026